Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Processo : 0701967-06.2019.8.07.0001 DESPACHO De acordo com o art. 75, VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Com efeito, “Enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo. Quem o representa é o inventariante (CPC 75 VII). Antes da nomeação do inventariante, é o administrador provisório que representa ativa e passivamente o espólio (CPC 613). Depois do trânsito em julgado da sentença de partilha (CPC 655), os herdeiros, exibindo o respectivo formal de partilha, podem postular habilitação em juízo, no lugar do espólio, sendo vedado ao inventariante continuar a representação do espólio. O juiz da causa que tramitava, tendo como parte espólio que deixou de existir, pode determinar a suspensão do processo até que seja regularizada a situação (CPC 313 I).”[1] Assim, antes de analisar o pedido indicado em id. 13982983, à parte apelada para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se há inventário aberto dos bens deixados pelo falecimento do autor Ubirajara Rocha Meira e, nessa hipótese, informar o nome do inventariante. Caso contrário, informar o nome do administrador provisório. Por fim, tendo em vista que o processo está incluído na pauta da 5a sessão ordinária que ocorrerá em 19.02.2020, mantenha-se, por ora, o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;. Negritado